Tribunal: TJDFT
Processo: 0731981-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731981-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luciana da Conceição Lino contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que fixou o valor da cirurgia vital em R$ 14.960,00, deferiu arresto patrimonial nas contas da operadora, mas indeferiu o pedido de execução imediata da multa coercitiva (astreintes). A agravante relata que, embora tenha sido proferida ordem judicial determinando o custeio de procedimento cirúrgico no prazo de 24 horas, a operadora de saúde permanece em flagrante descumprimento da decisão há mais de noventa dias. Tal conduta ensejou a acumulação de multa coercitiva no montante de R$ 345.000,00, valor esse estabelecido conforme decisão anterior que majorou o teto das astreintes para R$ 1.000.000,00. Sustenta que a despeito da conduta reiteradamente omissiva da operadora, a decisão agravada indeferiu o pedido de arresto da multa coercitiva, sob o fundamento de que, por possuir natureza processual, sua exigibilidade dependeria do trânsito em julgado da sentença que confirmasse a tutela provisória. Destaca que o inadimplemento voluntário e injustificado da obrigação autoriza o imediato arresto dos valores acumulados a título de astreintes. Diante desse contexto, requer, a reforma da decisão agravada, a fim de se permitir o arresto imediato da multa coercitiva já acumulada, com imediata antecipação de tutela recursal. Requer, também, o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa administradora Servix, com a consequente extensão das medidas de constrição patrimonial às demais empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, como forma de evitar o esvaziamento patrimonial e garantir a eficácia da decisão judicial. Para garantir a efetividade da medida, requer a adoção de mecanismos de constrição patrimonial específicos, tais como: bloqueio eletrônico de valores via SISBAJUD, inclusive com repetição automática nas datas de 10, 11 e 12 de cada mês; pesquisa de extratos bancários, movimentações via PIX e aplicações financeiras em nome das empresas vinculadas; penhora de 30% do faturamento mensal da operadora de saúde, até que se atinja o valor da obrigação principal; bloqueio de recebíveis de cartão de crédito, bem como a suspensão de novos contratos e da distribuição de lucros às empresas e seus sócios. Ainda, requer que seja oficiada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com vistas à instauração de regime de direção fiscal sobre a operadora de saúde, diante do descumprimento deliberado de decisão judicial e do comprometimento da assistência aos beneficiários. Por fim, postula a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da comprovada hipossuficiência financeira da parte agravante. É o relato do necessário. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, limitada ao julgamento do presente recurso, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Eis os termos da decisão resistida, in verbis: “Do pedido de arresto do valor da multa cominatória Indefiro, por ora, o arresto do valor da multa cominatória. A multa cominatória tem natureza processual coercitiva, não sendo indenizatória nem condenatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, funcionando como meio de execução indireta, nos termos dos arts. 497 e 536, §1o do CPC. Por sua natureza, as astreintes não transitam em julgado e podem ser revistas a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. Portanto, não são exigíveis durante a fase de conhecimento, antes da confirmação da sentença. O valor da multa tampouco integra base de cálculo para honorários advocatícios, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘O valor da multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/73.” REsp 1.367.212/RR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 20/06/2017. Também é pacífico o entendimento de que não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena debis in idem: ‘A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não sofre a incidência de juros de mora, por configurarem evidente bis in idem.’ AgInt no AREsp 1568978/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 06/05/2020. Ademais, os cálculos apresentados pela parte autora carecem de clareza. O termo inicial considerado (07/06/2025) não corresponde à data da intimação da decisão que majorou a multa, que se deu apenas em 10/06/2025. Soma-se a isso a inclusão indevida de honorários advocatícios sobre a multa, o que é vedado, conforme mencionado. Por fim, o valor das astreintes somente será exigível após o trânsito em julgado da sentença que confirmar a tutela de urgência, conforme interpretação sistemática do art. 537 do CPC. Do pedido de arresto do valor necessário para realização do procedimento cirúrgico Defiro o arresto da quantia de R$ 14.960,00, conforme orçamento de ID 238549851, correspondente ao custo do procedimento cirúrgico de histerectomia abdominal, a ser realizado de forma particular. A medida é justificada pelo descumprimento da decisão judicial vigente, o risco à saúde e integridade física da autora, e a necessidade de efetividade da tutela de urgência anteriormente concedida. O art. 297 do CPC autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar a efetividade da decisão, incluindo o arresto de valores necessários à realização da obrigação não cumprida. Bloqueados os valores por meio do sistema SISBAJUD, desde já autorizo a transferência da quantia à parte autora, mediante requerimento nos autos. A parte autora deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a realização do procedimento cirúrgico, prestando contas dos valores efetivamente utilizados. Citação da parte ré A fim de evitar nulidades processuais, e considerando que a ré ainda não foi citada formalmente nos autos de origem, embora tenha sido intimada no âmbito do agravo de instrumento, determino o cumprimento da decisão de ID 242708524, com a citação da parte ré para apresentar contestação, nos termos dos arts. 238 e seguintes do CPC. DISPOSITIVO Reconsidero a decisão de ID 242708524, exclusivamente para permitir a análise do pedido de arresto. Indefiro o pedido de arresto do valor da multa cominatória. Defiro o arresto do valor de R$ 14.960,00, para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico. Autorizo a transferência do valor à parte autora, caso bloqueado, devendo esta comprovar a realização do procedimento no prazo de 30 (trinta) dias. Determino a citação da parte ré para que apresente contestação no prazo legal”. Cumpre esclarecer, inicialmente, que os diversos pedidos formulados pela agravante — tais como o reconhecimento da responsabilidade solidária da empresa Servix, o bloqueio de contas de empresas coligadas, a penhora de faturamento e recebíveis de cartão, a suspensão de novos contratos e da distribuição de lucros, a comunicação à ANS para instauração de regime de direção fiscal, a fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor das astreintes e a aplicação de multa adicional pelo descumprimento da decisão agravada — não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual não podem ser objeto de análise nesta via recursal, sob pena de indevida inovação processual. Dessa forma, o presente recurso será conhecido apenas na parte em que impugna o indeferimento do pedido de arresto da multa cominatória (astreintes), uma vez que esse é o objeto direto da decisão agravada. Feitas tais considerações, nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela recursal, quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No caso dos autos, observa-se que a decisão agravada já havia deferido o arresto da quantia necessária para a realização do procedimento cirúrgico, inclusive autorizando a transferência dos valores à parte autora, mediante prestação de contas. Embora se reconheça a presença do periculum in mora, dada a gravidade do quadro clínico apresentado e a resistência da operadora em cumprir espontaneamente a ordem judicial, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente no que se refere à exigibilidade imediata das astreintes. Isso porque, conforme informações constantes nos autos, não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio, o que torna inócuo, neste momento, o deferimento do arresto da multa coercitiva, que, inclusive, ultrapassa o valor originalmente fixado para o custeio da cirurgia. Diante da ausência da probabilidade do direito, inviável se mostra a concessão da tutela recursal de urgência postulada, razão pela qual a análise de mérito deverá ser postergada para momento oportuno, após a efetivação do contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator